Tribunal: TJBA
Processo: 0522776-94.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma CLASSE : APELAÇÃO Nº 0522776-94.2015.8.05.0001 FORO DE ORIGEM: SALVADOR ÓRGÃO : SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA RELATOR : DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA APELANTE : CELSIUS PALMEIRA DOS SANTOS ADVOGADO : CÉSAR DE FARIA JÚNIOR (OAB: 8543/BA) APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR : OSCAR ARAÚJO DA SILVA ASSUNTO : ESTUPRO DE VULNERÁVEL EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. 1) PLEITO PELA NULIDADE DOS AUTOS EM VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. IMPROVIMENTO. RECORRENTE SE DEFENDE DOS FATOS NARRADOS E NÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA IMPUTADA. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 41 DO CPP. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA ACARRETA A PRECLUSÃO DA ALEGAÇÃO DE INÉPCIA. PRECEDENTES DO STJ. 2) RECONHECIMENTO DE DECISÃO AUTOFÁGICA. IMPROVIMENTO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL COM A IMPOSIÇÃO DE APLICAÇÃO DE PENA. INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA AUTOFÁGICA. 3) PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROVIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. TESTEMUNHOS INDIRETOS. EXISTÊNCIA DE ÍNDICIOS DE COAÇÃO SOBRE A FAMÍLIA DA VÍTIMA PARA QUE O GENITOR DESMENTISSE O RELATO DO SEU FILHO PERANTE A IGREJA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. SISTEMA PROBATÓRIO DA PERSUASÃO RACIONAL. IRRELEVÂNCIA DO CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. SÚMULA 593 DO STJ. VULNERABILIDADE OCASIONA A INVALIDADE DO CONSENTIMENTO. EVENTUAL INOBSERVÂNCIA DA RECOMENDAÇÃO Nº 33/2010 DO CNJ NÃO TEM O CONDÃO DE INFIRMAR A CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE FORÇA COGENTE DO ATO NORMATIVO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. ARTIGO 563 DO CPP. 4) CONCLUSÃO: CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0522776-94.2015.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, sendo Apelante Celsius Palmeira dos Santos e Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto, nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR (ASSINADO ELETRONICAMENTE)